Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Produto alimentício impróprio para consumo. Ausência de provas da aquisição do produto e da data de consumo. Responsabilidade civil não caracterizada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré a pagar indenização a título de danos materiais e morais. A recorrente alega que, em 28/10/2024, adquiriu salgado de presunto produzido pela ré e o ingeriu parcialmente, constatando, em seguida, a presença de larvas vivas no interior do alimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da parte ré pela aquisição e ingestão, pela autora, de produto alimentício impróprio para consumo, de modo a configurar danos indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora.
4. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos nos produtos por eles fornecidos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
7. Ocorre que não há comprovação nos autos de que o produto exibido no vídeo (ID 227354406) corresponda ao supostamente adquirido pela consumidora no estabelecimento da ré. A nota fiscal apresentada (ID 75050229) não descreve o salgado indicado na embalagem (ID 75050230), inexistindo, inclusive, coincidência de preço ou peso.
8. Tampouco há comprovação do momento ou data em que ocorreu o consumo do produto, o que inviabiliza a formação de juízo seguro quanto à origem do vício, que pode ter decorrido até mesmo da demora para o consumo final ou de sua conservação após a venda.
9. Não se caracteriza a responsabilidade civil se não há demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da parte ré.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: n/a.